Tribunal: TJDFT
Processo: 0730404-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730404-28.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE RIBEIRO CANDIDO RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. NOVA PERÍCIA. ART. 480 CPC. AFASTADA. LAUDO OFICIAL. DOENÇA COGÊNITA. PACIENTE CURADO APÓS TRATAMENTO CIRÚRGICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo perito oficial não constitui fato ensejador à repetição da produção probatória. Para a produção de nova prova técnica era imprescindível que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida. 2. Não há que se falar em pontos controvertidos ou não esclarecidos pelo laudo pericial, o que torna impertinente e desnecessária a realização de segunda perícia. 3. O apelante possuía lesão causada pelo excesso de esforço em atividades da construção civil, denominada espondilolistese ístmica de L5 sobre S1 grau I, no entanto, o próprio médico que declarou essa lesão definitiva, admitiu que a mesma era passível de tratamento cirúrgico. 4. Submetido à exame pericial, após a realização de cirurgia, foi constatado que a doença que apresentava era uma má formação congênita sem qualquer relação com as atividades desenvolvidas pelo apelante no Exército, ou seja, não havia a existência de nexo causal entre elas, doença esta que foi curada com o procedimento cirúrgico realizado, não havendo que se falar em pagamento de indenização por invalidez permanente por doença. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso IV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não foram considerados os laudos médicos que comprovam a sua incapacidade definitiva para o serviço militar para fins de recebimento da indenização securitária pleiteada. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notadamente das cláusulas do contrato de seguro de vida em grupo entabulado pelas partes, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgInt no AREsp 1332141/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/2/2019), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030